Tribunal: TJDFT
Processo: 0717243-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESPROVIDOS DE EXIGIBILIDADE.

1. Até a verificação da condição suspensiva, embora existente e válido, o negócio jurídico não produz as consequências jurídicas estabelecidas pelas partes.

2. No caso de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum, a exigibilidade dos honorários dependerá da obtenção de êxito pela parte patrocinada em razão da atuação do advogado contratado, o que representa uma condição suspensiva.

3. Apelo não provido.